Tribunal: TJDFT
Processo: 0758909-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa. Juizado Especial. Embargos de Declaração. Contradição. Vício inexistente. Pretensão de reanálise da demanda. via processual inadequada. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado.
2. Em suas razões recursais, defende a existência de contradição no julgado, uma vez que a decisão seria contrária às provas dos autos. Argumenta que o contrato juntado aos autos não foi assinado por ela. Ademais, afirma que juntou ao processo prints de conversas entabulada com funcionária da instituição financeira sobre o seu pleito de cancelamento dos descontos em sua conta bancária.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia cinge-se à verificação de ocorrência de contradição no julgado tendo em vista o argumento trazido pela embargante de que a decisão contradiz as provas dos autos.

III. Razões de decidir.

5. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

6. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
7. O entendimento lançado no Acórdão recorrido é de que a utilização do cartão de crédito pela recorrente faz presumir a sua anuência com o contrato de prestação de serviços a ele relacionado. Ademais, os prints de conversa citados pela autora sobre o seu interesse no cancelamento de autorização para descontos de débitos das faturas do cartão em sua conta corrente, ainda que seja atendido pela instituição financeira, não produz efeitos retroativos.
8. Sendo assim, ausente a contradição, impõe-se a manutenção do acórdão, nos termos em que proferido.

IV. Dispositivo.

9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão.